Tribunal: TJBA
Processo: 0000533-16.2020.8.05.0010
Classe: Apelação
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0000533-16.2020.8.05.0010 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: HERCULES VINICIUS SILVA SANTANA Advogado(s): ADYLEY LARA SILVA ALMEIDA, CAMILLA FREITAS MORAES, JOARI WAGNER MARINHO ALMEIDA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação criminal interposta pela defesa, mantendo a condenação do réu pelo crime de lesão corporal praticado no contexto de violência doméstica, nos termos do art. 129, § 9º, do Código Penal. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão, por ausência de manifestação expressa sobre dispositivos constitucionais e infraconstitucionais invocados pela defesa, com a finalidade de prequestionamento da matéria para interposição de recursos às instâncias superiores. III. Razões de decidir 3. Os embargos de declaração não indicam omissão, obscuridade ou contradição no acórdão recorrido, limitando-se a reiterar teses defensivas já apreciadas e rejeitadas no julgamento da apelação criminal. 4. O acórdão embargado enfrentou de forma clara e suficiente as questões relativas à materialidade e à autoria delitivas, bem como afastou as teses de atipicidade da conduta e de aplicação do princípio do in dubio pro reo, com base na análise do conjunto probatório. 5. A exigência constitucional de fundamentação das decisões judiciais foi devidamente observada, sendo desnecessária a menção expressa a todos os dispositivos legais indicados pela parte, quando a matéria foi resolvida de forma implícita e coerente com as conclusões adotadas. 6. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem constituem meio adequado para o prequestionamento autônomo de dispositivos constitucionais, quando ausentes os vícios previstos no art. 619 do Código de Processo Penal. IV. Dispositivo 7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração n.º 0000533-16.2020.8.05.0010, em que figuram, como Embargante, HERCULES VINICIUS SILVA SANTANA e, como Embargado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal - 2ª Turma do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em REJEITAR OS EMBARGOS, nos termos do voto condutor, adiante registrado. Des. Abelardo Paulo da Matta Neto Relator